Tribunal: STF
Processo: ARE 1563437
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV e por MUNICIPIO DE NAVEGANTES contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    O recurso de INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    RECURSO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES. PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA MUNICIPALIDADE E DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO DENTRO DOS LIMITES DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    RECURSO DA AUTORA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. SERVIDORA QUE JÁ ESTAVA APOSENTADA PELO ESTADO QUANDO INGRESSOU NA REDE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE ACUMULAR CARGO DE PROFESSORA NA REDE MUNICIPAL COM OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE CARGO DOCENTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.



    RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA RESTITUIÇÃO EM FAVOR DA SERVIDORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO CARGO CONSIDERADO INACUMULÁVEL. ACOLHIMENTO. APOSENTADORIA QUE DEVE SER CALCULADA CONSIDERANDO O AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário de INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI e § 10, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de MUNICIPIO DE NAVEGANTES sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, e 37, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MUNICIPIO DE NAVEGANTES, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "De fato, na exordial, a autora postulou a condenação do primeiro requerido (no caso a Autarquia Previdenciária) ao pagamento da aludida verba.



    [...]



    Entretanto, em sede de embargos de declaração o ente ancilar suscitou a Lei Complementar 99/2001, do Município de Navegantes, e pugnou pelo conhecimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de incumbir ao Município do pagamento de tais verbas, o que foi acolhido, nos seguintes termos:



    [...]



    O dispositivo legal supracitado é expresso no sentido de atribuir ao ente federado - e não à Autarquia Previdenciária - a responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência.



    É ressabido que sentença extra petita é aquela na qual o Juiz concede pleito diverso daquele postulado pelo autor, seja o pedido mediato (objeto da relação de direito material, bem da vida), seja o pedido imediato (tutela jurisdicional).



    Na espécie, a autora ajuizou o feito em face do Município e da Autarquia e pleiteou o pagamento do abono de permanência, razão pela qual se infere que o Juízo singular decidiu a causa dentro dos contornos estabelecidos."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Já quanto à insurgência de INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Constata-se que a acionante laborou no serviço público do Estado de Santa Catarina como professora, obtendo aposentadoria por tempo de serviço em 1º/2/1996 (evento 1, INF21).



    Posteriormente, foi aprovada em outro concurso público, para o magistério do Município de Navegantes, e foi empossada em 21/2/2000 (evento 1, INF22), com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, tendo obtido, a partir de 4/7/2007, a ampliação de sua jornada para 40 (quarenta) horas semanais, consoante o processo administrativo n. 27/2017 (evento 58, DOC361 à evento 58, DOC366) e a Portaria n. 1958/2018 (evento 58, INF367).



    Entretanto, ao requerer a aposentadoria no cargo de professor da rede do Município, a Autarquia Previdenciária não considerou o segundo vínculo municipal (aquele que posteriormente foi considerado como mera ampliação da carga horária para 40 horas semanais) e concedeu a aposentadoria com base apenas na carga horária de 20 (vinte) horas semanais, ao argumento de " acumulação indevida de cargo público com aposentadoria e afronta ao texto constitucional". (evento 1, INF12 e evento 1, INF13).



    Ocorre que, excepcionalmente, admite-se a cumulação de vencimento de cargo público com proventos da inatividade quando aquela decorrer de cargos passíveis de acumulação na atividade. É o caso dos autos.



    [...]



    Na hipótese dos autos descabe falar em inacumulabilidade dos cargos, visto que a carga horária entre eles é compatível, e sobretudo porque em relação a um deles a situação é de inatividade. Ressalte-se, ainda, que se trata de entes federados diversos: Estado de Santa Catarina e Município de Navegantes."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente